Tribunal: TJDFT
Processo: 0706618-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. NATUREZA OBJETIVA. PERÍCIA JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO PELO CONSUMIDOR. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando suficiente o contexto probatório existente nos autos e o fato de ser o juiz o destinatário das provas, cabe-lhe rejeitar pedido de produção probatória que repute inútil ao deslinde da controvérsia, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 371 da Lei Processual Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, o mero inconformismo da parte com as conclusões do laudo não autoriza a realização de novo exame pericial, nem mesmo caracteriza o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. A responsabilidade civil das clínicas odontológicas, nos termos do artigo 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, pois se caracterizam como fornecedoras de serviços, devendo garantir ao consumidor a segurança de uma boa prestação. Todavia, tal fato não exime a parte supostamente ofendida de demonstrar o nexo de causalidade entre o dano experimentado e a conduta praticada pelo fornecedor, especialmente porque o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da atividade no código consumerista, e não a teoria extremada do risco integral.
3. Não há que se falar em dever de indenizar quando as provas que instruem o processo, especialmente a perícia judicial realizada, apontam para a conclusão de que os procedimentos adotados no tratamento dentário do autor foram adequados, sobretudo quando demonstrado que o próprio consumidor impossibilitou a realização de todos os procedimentos adequados para a devida finalização dos serviços odontológicos.
4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.